Tribunal: TJPA
Processo: 0052207-15.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10484 - Usufruto
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052207-15.2015.8.14.0024

APELANTE: KATIA SILENE DOS SANTOS ARAUJO, MARTA HERMINIO PINHO, ANTONIO PEREIRA NETO, ORTEVALDO DE AGUIAR WALFREDO

APELADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COISA JULGADA MATERIAL. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR EXTINTO POR DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por candidatos aprovados em concurso público regido pelo Edital nº 001/2006 do Município de Itaituba, contra sentença que extinguiu Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, com fulcro no art. 485, V, do CPC, sob alegação de coisa julgada. Os autores pleitearam nomeação e posse nos cargos para os quais foram aprovados, bem como o pagamento retroativo de remunerações. A sentença considerou que o Mandado de Segurança nº 2011.1.000.253-6, anteriormente ajuizado pelos mesmos autores, já teria apreciado a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença proferida no mandado de segurança anterior transitado em julgado configura coisa julgada material a impedir o ajuizamento da ação ordinária; (ii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução do mérito deve ser anulada diante da ausência de julgamento do mérito na ação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença proferida no mandado de segurança anterior limitou-se a reconhecer a decadência do direito à impetração, sem análise do mérito da pretensão dos autores, de modo que não há formação de coisa julgada material.

4.

A coisa julgada material somente se configura quando há efetivo exame do mérito da lide, o que não ocorreu na hipótese, em que o mandado de segurança foi extinto por fundamento processual (decadência).

5.

A extinção da ação ordinária com base em suposta identidade de pedidos e partes com o mandado de segurança não se sustenta, pois este não analisou o mérito, tampouco houve identidade plena de pedidos, já que na ação ordinária há pleito por verbas retroativas, ausente no
mandamus
.

6.

A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais admite a repropositura de ação ordinária após extinção de mandado de segurança por ausência de prova pré-constituída ou por razões processuais, como decadência, sem que isso configure violação à coisa julgada material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção de mandado de segurança por decadência, sem análise do mérito, não produz coisa julgada material.

2.

É cabível a repropositura de ação ordinária, ainda que com identidade de partes e causa de pedir, desde que o mérito não tenha sido julgado anteriormente.

3.

A sentença que reconhece indevidamente a coisa julgada material deve ser anulada para permitir o prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, V; 502; 503; 404, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-GO, Apelação nº 02789012420188090011, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 23.07.2019;
TJ-MG, Apelação Cível nº 10775180012632001, Rel.ª Des.ª Sandra Fonseca, j. 28.05.2019;
TRF-1, AC nº 10456169720204013400, Rel. Des. Fed. Souza Prudente, j. 01.06.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e, no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 14 de
julho
de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

Antônio Pereira Neto e outros,
manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada pelos ora apelantes em desfavor do
Município de Itaituba
,
acatou a arguição de coisa julgada e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do 485, inciso V, do CPC.

Historiando os fatos, os apelantes ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que foram aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 001/2006, promovido pelo Município de Itaituba, cujo resultado foi homologado por meio do Edital nº 005/2007. Afirmaram que, apesar de convocados a apresentar a documentação necessária, não foram nomeados para os cargos de fiscal de tributos, sob o argumento de indisponibilidade orçamentária por parte da Administração Pública municipal. Pleitearam, liminarmente, a nomeação e posse imediata nos respectivos cargos e, ao final, a procedência da demanda, com a confirmação da tutela antecipada e condenação do Município ao pagamento das remunerações retroativas a contar de 25/10/2010.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença ora recorrida.

Inconformados com a sentença, os apelantes interpuseram recurso de apelação, no qual alegaram a inexistência de coisa julgada material, sustentando que a sentença proferida no mandado de segurança anteriormente ajuizado (Processo nº 2011.1.000.253-6) limitou-se a reconhecer de ofício a decadência do direito à impetração, sem adentrar ao mérito da controvérsia, razão pela qual não poderia produzir os efeitos da coisa julgada material previstos nos artigos 502 e 503 do CPC.

Aduziram ainda que a sentença violou os artigos 503, §1º, II, e 404, II, do mesmo diploma legal, visto que não se conferiu às partes o contraditório sobre a questão da decadência, circunstância impeditiva da formação da coisa julgada quanto à matéria de fundo.

Defenderam, ademais, que a decisão atacada contrariou o disposto no item 14.1 do Edital nº 001/2006, segundo o qual o prazo de validade do concurso contaria da publicação de sua homologação no Diário Oficial do Estado do Pará, o que foi desconsiderado pelo juízo de origem ao acolher como válida a data constante da homologação não publicada. Argumentaram ainda que a presente ação veicula pedidos mais amplos do que aqueles discutidos no mandado de segurança, tais como condenação ao pagamento de vencimentos atrasados, o que também obsta o reconhecimento de identidade entre as ações.

Ao final, pleitearam pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da sentença guerreada.

Nas contrarrazões, o Município de Itaituba pugnou pela manutenção da sentença, alegando que os apelantes não trouxeram nenhum argumento novo ou juridicamente relevante que afastasse os fundamentos da decisão vergastada, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 7ª Procuradoria de Justiça Cível, em parecer exarado nos autos, pronunciou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela sua procedência.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada por Antônio Pereira Neto e outros em desfavor do Município de Itaituba
,
acatou a arguição de coisa julgada e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do 485, inciso V, do CPC.

Inicialmente, ressalto que o instituto da coisa julgada material representa pressuposto processual negativo de validade da ação, que se verifica quando se reproduz ação anteriormente ajuizada que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso.

Sobre o assunto, os juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

"A segurança jurídica, trazida pela coisa julgada material, é manifestação do estado democrático de direito (CF 1.º caput). Entre o justo absoluto, utópico, e o justo possível, realizável, o sistema constitucional brasileiro, a exemplo do que ocorre na maioria dos sistemas democráticos ocidentais, optou pelo segundo (justo possível), que é consubstanciado na segurança jurídica da coisa julgada material. Descumprir-se a coisa julgada é negar o próprio estado democrático de direito, fundamento da república brasileira. A lei não pode modificar a coisa julgada material (CF 5.º XXXVI); a CF não pode ser modificada para alterar-se a coisa julgada material (CF 1.º caput, 60 § 4.º); o juiz não pode alterar a coisa julgada (CPC 467 e 471). Somente a lide (pretensão, pedido, mérito) é acobertada pela coisa julgada material, que a torna imutável e indiscutível, tanto no processo em que foi proferida a sentença, quanto em processo futuro."
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", RT, 7ª ed., p. 787)

Outrossim, a coisa julgada, como garantia da segurança e da estabilidade das relações jurídicas, acarreta a imutabilidade da sentença judicial transitada em julgado, existindo impedimento para a rediscussão de matéria já apreciada pelo Judiciário.

No caso dos autos, a autoridade de 1º grau julgou extinto o processo sem resolução do mérito, pois considerou que a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 2011.1.000.253-6, impetrado pelos apelantes contra ato do Prefeito Municipal de Itaituba, configurou coisa julgada no presente feito, tendo em vista que o mencionado
mandamus
apresentava identidade de partes, causa de pedir e pedido com o processo ora em análise.

Ao verificar a sentença proferida no Mandado de Segurança nº 2011.1.000.253-6 (ID 12815361 - Pág. 1/2), constatei que o MM. Juízo de Direito da 1º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba denegou a segurança em decorrência do prazo decadencial ter expirado, entretanto, não analisou o mérito do referido
writ.

Por conseguinte, depreende-se que no supramencionado Mandado de Segurança o mérito da pretensão dos apelantes não foi examinado, já que o Juízo Monocrático se limitou a denegar a segurança em razão do prazo decadencial ter expirado, não havendo que se falar que o pedido dos recorrentes configurou coisa julgada.

Destarte, mostra-se cabível a propositura da ação ordinária objeto do presente recurso para discussão específica da matéria, nos termos do art. 485, do CPC, sem qualquer violação ao princípio da imutabilidade das decisões judiciais em ofensa à autoridade da coisa julgada.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA MATERIAL INOCORRENTES. COISA JULGADA FORMAL. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Ocorre litispendência quando se repete ação que está em tramitação, com identidade de partes, causa de pedir e pedido.
2. A violação da coisa julgada somente se configura quando a decisão anterior tenha examinado o mérito da demanda, constituindo coisa julgada material. Na hipótese de decisão que não faz nenhuma inferência ao mérito, há formação da coisa julgada formal, nada obstando a repropositura da ação, desde que sanado o erro que motivou a extinção sem resolução do mérito. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA
. (TJ-GO - Apelação 02789012420188090011, Relator.: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 23/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/07/2019)

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NA COISA JULGADA - MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO ANTERIORMENTE - PEDIDO DE NOMEAÇÃO EM RAZÃO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - INEXISTÊNCIA - QUESTÃO DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL - DECISÃO QUE DENEGA A SEGURANÇA EM VIRTUDE DA FALTA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ CONSTITUÍDA-INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL - PROPOSITURA DE AÇÃO ORDINÁRIA - POSSIBILIDADE - TEORIA DA CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.
1 - A decisão que denega a segurança e não afirma a inexistência do direito não faz coisa julgada material, não impedindo a renovação do pedido nas vias ordinárias. Precedentes.
2 - Não tendo havido sequer a citação da parte contrária para apresentar contestação, bem como a abertura da fase instrutória na origem, exsurge inviável o prosseguimento do julgamento por esta Instância Revisora, não se aplicando a teoria da causa madura à hipótese dos autos. 3 - Recurso provido para anular a r. sentença. (TJ-MG - AC: 10775180012632001 MG, Relator.: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 07/06/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. INSCRIÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O CARGO DE MÉDICO INTERCAMBISTA. NOME DA AUTORA NÃO FIGURA NA RELAÇÃO DOS MÉDICOS ELABORADA PELA OPAS/OMS. CRITÉRIO NÃO PREVISTO NO ART. 23-A DA LEI Nº 12.871/2013. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM FACE DE LITISPENDÊNCIA (MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA). RENOVAÇÃO DO PLEITO ASSEGURADA PELA VIA ORDINÁRIA. INEXISSTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA NORMA DO ART. 1.013, § 3, DO CPC VIGENTE. AÇÃO PROCEDENTE.
I - A anterior denegação de mandado de segurança, amparada em ausência de prova pré-constituída, por si só, não caracteriza litispendência nem constitui coisa julgada material, à míngua de resolução do mérito da tutela jurisdicional ali ventilada, como no caso, do que resulta a nulidade da sentença extintiva da demanda posteriormente ajuizada, sob esse fundamento. Inteligência da Súmula nº 304/STF, na dicção de que "decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria". Precedente.
II - Os requisitos constantes do chamamento público para reincorporação ao Projeto Mais Médicos, regido pelo Edital SAPS/MS nº 09, de 26/03/2020 (20º ciclo) reproduz as exigências previstas no art . 23-A da Lei nº 12.871/2013, que instituiu o Programa Mais Médicos, de modo que não foi fixada na mencionada lei nenhum critério no sentido de restringir à participação somente de médicos cujo nome integre lista elaborada pela Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS, ou melhor, não há qualquer menção na aludida lei quanto à obrigatoriedade que o nome do profissional integre a referida lista. III - Nesse contexto, não se revela legítimo e nem razoável obstar a inscrição da autora no Projeto Mais Médicos em razão de não figurar na lista dos médicos habilitados à reincorporação realizada pela OPAS/OMS, uma vez que essa lista tem caráter meramente exemplificativo, de modo que, apesar de assegurar a participação dos médicos que nela constem, não exclui a possibilidade de outros médicos participarem, como a autora, caso comprovem o atendimento das exigências previstas no art. 23-A da Lei nº 12 .871/2013. IV – Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Ação procedente, nos termos do art . 1.013; § 3º, do CPC vigente, para assegurar a inscrição da autora no Programa Mais Médicos, regido pelo Edital nº 09/2020, com inversão dos ônus da sucumbência. A verba honorária resta fixada em quantia 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (R$ 297.276,00), nos termos do art. 85, § 4º, inciso III, do CPC vigente. (TRF-1 - AC: 10456169720204013400, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 01/06/2022, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 06/06/2022 PAG PJe 06/06/2022 PAG)”

Outrossim,
não restando configurada a coisa julgada no caso dos autos, a anulação da sentença monocrática é medida que se impõe, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando que a autoridade de 1º grau analise o mérito do
mandamus
impetrado pelos apelantes.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém,
07
de
julho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/07/2025